Tribunal: STF
Processo: AI 491195
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: 1. Ministério Público: contrato de leasing: legitimidade
para propor ação civil pública quando se trata de direitos
individuais homogêneos em que seus titulares se encontram na
situação ou na condição de consumidores, ou quando houver uma
relação de consumo. É indiferente a espécie de contrato firmado,
bastando que seja uma relação de consumo: precedentes.
2. Recurso
 extraordinário: descabimento: dispositivos constitucionais
apontados no extraordinário não examinados no acórdão recorrido, ao
qual não foram opostos embargos de declaração (Súmulas 282 e 356).